Tribunal: TJDFT
Processo: 0721733-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O PERÍODO VEDADO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que deferiu pedido de comutação de pena, com fundamento no art. 3o do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: a questão em discussão consiste em definir se a prática de falta disciplinar de natureza grave no período de doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023, ainda que sua homologação ocorra em data posterior, obsta a concessão da comutação de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 6o do Decreto no 11.846/2023 veda a concessão do indulto e da comutação de pena aos apenados que tenham praticado falta grave nos doze meses anteriores à sua publicação, independentemente da data de sua homologação judicial.
2. A prática de falta grave, reconhecida judicialmente após a edição do decreto, mas cometida dentro do período vedado, configura impedimento ao preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão do benefício.
3. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no STJ, é no sentido de que o relevante é o cometimento da infração disciplinar no período de doze meses anterior ao decreto, sendo irrelevante o momento da homologação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena, ainda que a homologação judicial da falta ocorra após a edição do decreto.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, arts. 3o e 6o; LEP, art. 50, V e art. 51.